Tribunal: TJPA
Processo: 0017263-15.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017263-15.2018.8.14.0401

APELANTE: YAN JOSE BEZERRA FALCAO, DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA, MARCELO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA. REQUERIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas aliados à declaração da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. O mesmo se diga em relação à pena de multa, pois entendo que o valor final não merece redução, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando aos apelantes a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

4. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, que uma das vítimas foi atingida pelo disparo da arma de fogo e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

5. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou os réus do recolhimento das custas.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO, DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA e MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou
Yan
e
Daniel

à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
; e
Marcelo

à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.08.2018, por volta de 02h25, em uma rua do bairro da Marambaia, os acusados desceram de um táxi e, mediante uso de arma de fogo, subtraíram pertences de várias vítimas que estavam em um bar. A vítima Gerson Farias iniciou luta corporal com o acusado Yan, e foi alvejada à altura de seu ombro esquerdo. Após empreenderam fuga no mesmo táxi, os agentes foram detidos por policiais militares.

Em
razões recursais
, as defesas dos apelantes
YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO e MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugnam por suas
absolvições
, alegando a
insuficiência probatória
, eis que a condenação de ambos foi baseada nas contraditórias declarações das vítimas, não tendo sido arroladas quaisquer testemunhas, tampouco tendo sido confirmadas pelo laudo pericial, o qual não atestou resíduos de chumbo nas mãos dos réus.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduzem a
injusta
exacerbação da pena-base privativa de liberdade e da pena de multa
, eis que o juiz deveria ter utilizado a fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, o que não fez. Requerem, assim, que a
reprimenda-base assim como a pena pecuniária sejam reduzidas proporcionalmente de acordo com a antedita fração.

Pleiteiam, também, que na terceira fase dosimétrica,
seja acrescida às penas dos réus apenas uma majorante
– aquela que mais a aumente – nos termos do art. 68, parágrafo único do CPB.

Pedem, por fim, que após todas essas modificações, o
regime inicial de cumprimento de pena seja readequado para o semiaberto
.

A advogada do apelante
MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR
pede, ainda, a
gratuidade da justiça,
devido à hipossuficiência financeira deste réu, assistido por defensor dativo durante toda a instrução processual.

Por seu turno, a defesa do apelante
DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA
, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, bem como, a
negativa de autoria
.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
injusta
exacerbação da pena-base privativa de liberdade
, dada a inidônea avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, assim como o fato de que este réu não praticou violência ou grave ameaça às vítimas. Requer, assim, que a
reprimenda-base seja reduzida ao patamar mínimo legal.

Pede, por fim, a
gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos e em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição Almejada
Por Todos os Apelantes

Em
razões recursais
, as defesas dos três apelantes pugnam por suas
absolvições
.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e da testemunha em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Gerson Natanaelson Chaves Farias narrou que estava no bar com seus amigos e que avistou dois jovens, que estavam no lado externo do bar, e perguntou a eles se estavam “querendo alguma coisa” e eles perguntaram se vendia cigarro. Que eles ficaram olhando para a esquerda e para a direita e percebeu que iria acontecer um assalto, momento em que tentou correr e um dos indivíduos puxou a arma de fogo e o mandou voltar. Que ficou de joelhos no meio do salão e os indivíduos começaram a subtrair os pertences das vítimas. Que quando o assaltante que estava portando a arma se descuidou, travou uma luta corporal com ele, momento em que o indivíduo disparou um tiro na altura do seu peito, e que um outro assaltante, que estava na área externa do bar, chegou e lhe deu um chute. Que tinha um táxi aguardando em uma praça na rua ao lado e os assaltantes saíram em fuga no veículo. Que conseguiu acionar uma viatura que obteve êxito na detenção do veículo em que estavam os três assaltantes e o taxista. Que o indivíduo que lhe disparou o tiro estava de camisa azul. Que quando os três agentes foram detidos, reconheceu que eram os mesmos assaltantes do bar. Que somente um indivíduo estava armado. Que não teve seus objetos subtraídos, apenas de outras pessoas que estavam no bar. Em termo de reconhecimento, reconheceu Yan e Marcelo como aqueles que praticaram o assalto no bar e afirmou que era Yan quem portava a arma de fogo.

A vítima Bruno Modesto de Sousa narrou que estava no bar quando chegou um carro branco e os denunciados desceram anunciando o assalto. Que colocaram a mão no bolso das vítimas para subtrair seus pertences e uma vítima chamada Gerson brigou com um dos agentes, sendo alvejada por um tiro na altura da axila. Que, então, os denunciados tomaram fuga e a vítima Gerson chamou uma viatura, que obteve sucesso na captura dos agentes. Que eram três assaltantes, sendo que dois desceram do veículo. Que somente um deles estava armado por arma de fogo. Que eles subtraíram seus documentos. Que a vítima lesionada saiu em perseguição dos acusados quando tomaram fuga. Que seus pertences foram recuperados. Que avistou e reconheceu os agentes na delegacia após o ocorrido. Que não soube reconhecer o agente que ficou no interior do carro. Que o agente que disparou o tiro era o mais alto entre o comparsa que também desceu do carro.

A testemunha José Ricardo da Silva Rodrigues, policial militar, afirmou que foi abordado por um rapaz que disse ter sido assaltado e baleado por agentes que fugiram em um veículo e que apontou a direção que eles seguiram. Que a viatura deteve o veículo, porém não foi encontrada arma de fogo, somente uma mochila que uma vítima alegou ser sua. Que duas vítimas que estavam no bar reconheceram a mochila encontrada no veículo no qual os assaltantes tentaram a fuga. Que o taxista afirmou que também foi vítima do delito e que foi coagido a realizar o ato. Que quando os agentes foram detidos, negaram o delito e alegaram apenas a existência de uma briga no bar.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. Frise-se que os ofendidos apontaram os réus diretamente, tendo eles sido perseguidos no mesmo instante pela polícia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Injusta Exacerbação da Pena-Base Alegada
Por Todos os Apelantes

Caso rechaçada a tese absolutória, as defesas de YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO e MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR aduzem a
injusta exacerbação da pena-base privativa de liberdade e da pena de multa
, eis que o juiz deveria ter utilizado a fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa, o que não fez. Requerem, assim, que a
reprimenda-base assim como a pena pecuniária sejam reduzidas proporcionalmente de acordo com a antedita fração.

Pedem, por fim, que após todas essas modificações, o
regime inicial de cumprimento de pena seja readequado para o semiaberto
.

Já a defesa de YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO aduz a
injusta exacerbação da pena-base privativa de liberdade
, dada a inidônea avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, assim como o fato de que este réu não praticou violência ou grave ameaça às vítimas. Requer, assim, que a
reprimenda-base seja reduzida ao patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU YAN JOSE BEZERRA FALCAO

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu:

O réu agiu com culpabilidade negativa à espécie, uma vez que disparou tiro de arma de fogo contra uma das vítimas.

O réu não registra antecedentes criminais com trânsito em julgado. Nesse sentindo, em consonância ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e ao que dispõe a Súmula 444, do STJ, os antecedentes criminais serão considerados neutros.

O réu possui conduta social neutra pois não há como aferir.

O réu possui personalidade neutra.

Quanto aos motivos do crime, considero-os normais à espécie.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero as circunstâncias negativas, uma vez que o delito ocorreu um bar e os réus realizam o crime em desfavor de várias vítimas.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato. Logo, considero as consequências neutras.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo, considerado como neutro em razão de Súmula n. 18 TJ/PA.

Assim, diante de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero a incidência da atenuante do agente ser menor de 21 anos na data do fato e atenuo a pena no valor de 1/6 sobre a pena base (11 meses de reclusão e 17 dias-multa). Assim, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as causas de aumento da pena conforme a incidência do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Assim, aumento, primeiramente, a pena em 1/3 (um terço) diante do concurso de pessoas, fixando a PENA em 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Diante disso, determino que o condenado passe a cumprir a pena em REGIME FECHADO, conforme o que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade da presente decisão.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade.

O réu registra antecedente criminal por fato anterior aos presentes autos e com sentença condenatória transitada em julgado em data posterior (Processo nº 0024653-70.2017.8.14.040). Em virtude disso, possui antecedentes criminais negativos.

O réu possui conduta social neutra pois não há como aferir.

O réu possui personalidade neutra.

Quanto aos motivos do crime, considero-os normais à espécie.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero as circunstâncias negativas, uma vez que o delito ocorreu um bar e os réus realizam o crime em desfavor de várias vítimas.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato. Logo, considero as consequências neutras.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo, considerado como neutro em razão de Súmula n. 18 TJ/PA.

Assim, diante de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero a incidência da atenuante do agente ser menor de 21 anos na data do fato e atenuo a pena no valor de 1/6 sobre a pena base (11 meses de reclusão e 17 dias-multa). Assim, fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as causas de aumento da pena conforme a incidência do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Assim, aumento, primeiramente, a pena em 1/3 (um terço) diante do concurso de pessoas, fixando a PENA em 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Diante disso, determino que o condenado passe a cumprir a pena em REGIME FECHADO, conforme o que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade da presente decisão.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU MARCELO DO ROSARIO LISBOA JUNIOR

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade.

O réu não registra antecedentes criminais.

O réu possui conduta social neutra.

O réu possui personalidade neutra.

Quanto aos motivos do crime, considero-os normais à espécie.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero as circunstâncias negativas, uma vez que o delito ocorreu um bar e os réus realizam o crime em desfavor de várias vítimas.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato. Logo, considero as consequências neutras.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo, considerado como neutro em razão de Súmula n. 18 TJ/PA.

Assim, diante de 1 (uma) circunstância desfavorável ao réu, fixo a PENA BASE em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, não considero incidências.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as causas de aumento da pena conforme a incidência do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Assim, aumento, primeiramente, a pena em 1/3 (um terço) diante do concurso de pessoas, fixando a PENA em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Diante disso, determino que o condenado passe a cumprir a pena em REGIME FECHADO, conforme o que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do CPB.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

- em relação ao apelante YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa,

por considerar desfavorável apenas
a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime.

Ponderou, a meu ver,
justificativas extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Dessa feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas um ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos,
algumas vezes sugeridos pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor final de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

- em relação ao apelante MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JÚNIOR

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,

por considerar desfavorável apenas
as circunstâncias do crime.

Ponderou, a meu ver,
justificativa suficiente e plausível para essa circunstância judicial
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-lo – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Dessa feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas nove meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Conforme jurisprudência transcrita no tópico relativo à pena do corréu Yan, não há vinculação a critérios puramente matemáticos,
algumas vezes sugeridos pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor final de 120 (cento e vinte) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

- em relação ao apelante DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa,

por considerar desfavorável apenas
os antecedentes do réu e as circunstâncias do crime.

Ponderou, a meu ver,
justificativas extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Dessa feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas um ano e meio acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Conforme jurisprudência transcrita no tópico relativo à pena dos corréus, não há vinculação a critérios puramente matemáticos,
algumas vezes sugeridos pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor final de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Não tendo havido qualquer alteração do
quantum
das penas dos apelantes, não há que se falar em modificação de regime, devendo elas ser cumpridas em
regime inicialmente fechado
, conforme determinado pelo magistrado
a quo
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

3. Da Aplicação de Apenas Uma Majorante Pleiteada
Pelos Apelantes YAN JOSÉ BEZERRA FALCÃO e MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR

Pleiteiam estes apelantes, também, que na terceira fase dosimétrica,
seja acrescida às penas dos réus somente uma majorante
– aquela que mais a aumente – nos termos do art. 68, parágrafo único do CPB.

Não lhes assiste razão.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, vê-se que existem suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, tendo a Juíza assim fundamentado sua decisão:

“(...) Apesar da arma de fogo não ter sido apreendida, diante dos depoimentos das vítimas que presenciaram o ocorrido e tendo uma delas afirmado ter sofrido disparo de arma de fogo, fato confirmado pelo policial militar, não restaram dúvidas de que os réus cometeram o roubo com emprego de arma de fogo, sendo dispensável apreensão da arma para a incidência da majorante.

Diante disso, considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no parágrafo §2º, inciso II e no parágrafo §2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, mediante a participação de três agentes e ameaça exercida com emprego de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas na dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo, meu entendimento: Conforme exposto, prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...) Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas. (...)”

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, considerando, inclusive, que uma das vítimas foi atingida pelo disparo da arma de fogo e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.) 2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por conseguinte, também não há qualquer alteração a ser feita na terceira fase dosimétrica.

4. Da Gratuidade da Justiça Pedida Pelos Apelantes
MARCELO DO ROSÁRIO LISBOA JUNIOR e DANIEL VICTOR SOARES DA SILVA

Por fim,

frise-se que
o pedido de

gratuidade da justiça feito pela defesa destes réus
resta prejudicado,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou-os do recolhimento das custas.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023